Tribunal: TJPA
Processo: 0015565-27.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015565-27.2011.8.14.0301

APELANTE: GILVAN FERREIRA CHAVES

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. NATUREZA TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação que visava a incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos de servidor público estadual, após supressão da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Tempo Integral, paga por longo período, pode ser incorporada aos vencimentos do servidor público estadual, diante de sua habitualidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e regulamentada pelo Decreto nº 577/2002, possui natureza pro labore faciendo, sendo concedida de forma discricionária e transitória, vinculada a condições específicas de serviço.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que gratificações de natureza transitória não geram direito adquirido à incorporação, ainda que pagas por período prolongado.
5. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de alegações já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Gratificação de Tempo Integral possui natureza transitória e eventual, sendo vedada sua incorporação aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período. 2. A concessão dessa vantagem depende de ato discricionário da Administração, vinculado à prestação de serviço extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 137; Decreto Estadual nº 577/2002; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 18837, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 15.02.2007; TJPA, Apelação Cível nº 0846276-35.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno
interposto por
Gilvan Ferreira Chaves
contra decisão monocrática de Id n°
26474423
nos autos da
Apelação Cível
ajuizada em desfavor da
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA
.

A decisão monocrática deste Relator, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral
aos vencimentos do servidor.

Inconformado, o agravante sustenta que sempre percebeu a gratificação de tempo integral desde sua admissão, e que a supressão da verba, em maio de 2009, teria sido arbitrária e violadora do direito adquirido. Alega que a decisão monocrática desconsiderou provas documentais que evidenciam a habitualidade da verba, motivo pelo qual deveria ser reconhecida sua incorporação.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, reafirmando o caráter transitório e eventual da gratificação (Id n° 28753307).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A Gratificação de Tempo Integral encontra-se prevista no art. 137 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 577/2002.

Conforme a legislação, a verba tem como pressuposto a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, sendo sua concessão discricionária da Administração, por ato expresso da autoridade competente, com caráter temporário e transitório.

Assim, trata-se de verba
pro labore faciendo
, cuja percepção se vincula à situação específica de trabalho, não se incorporando automaticamente aos vencimentos do servidor, nem gerando direito adquirido à sua manutenção.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que vantagens de caráter transitório, como gratificações de tempo integral ou dedicação exclusiva, não se incorporam aos vencimentos por habitualidade, sendo legítima sua supressão pela Administração quando cessadas as condições que a justificam:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUDITORIA EM CONTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM E PRO LABORE FACIENDO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
A Gratificação cuja incorporação postula a Recorrente possui natureza propter laborem e pro labore faciendo, sendo concedida apenas pelo desempenho de determinadas atividades, e após valoração por órgão específico, razão pela qual não há direito líquido e certo a amparar o presente mandamus.
2. Inexistindo qualquer fundamento relevante que justifique a interposição de agravo regimental ou que venha a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 18837 MS 2004/0117675-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/03/2007 p . 260)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte já assentaram que a Gratificação de Tempo Integral não se incorpora ao padrão remuneratório do servidor, mesmo que paga por longos períodos, em razão de sua natureza transitória e eventual.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE PARA COMPOR O VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08462763520188140301 17075215, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

A decisão agravada, ao manter a sentença de improcedência, alinhou-se integralmente a esse entendimento, destacando que a gratificação é vantagem transitória, concedida em razão de condições específicas de serviço, não havendo falar em direito adquirido ou incorporação.

O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar tais fundamentos, limitando-se a reiterar alegações já examinadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025